Tribunal: STF
Processo: RE 1350888
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 



    1 - APELO (AUTORES) - PREPARO RECOLHIDO A MENOR - COMPLEMENTAÇÃO NO PRAZO DE 5 DIAS SOB PENA DE INSCRIÇÃO NO CADIN - QUANTUM REPARATÓRIO MAJORADO PARA R$ 5.000,00 PARA CADA DEMANDANTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO. 



    2 - APELO (COMPANHIA AÉREA) - CANCELAMENTO DE VOO - COMUNICAÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO - ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO COMPROVADA - MANIFESTA VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC - PROBLEMAS COM A MALHA AÉREA - FORTUITO INTERNO - CHEGADA AO DESTINO COM ATRASO DE 10 HORAS - CONVENÇÃO DE MONTREAL - INAPLICABILIDADE DA INDENIZAÇÃO TARIFADA NAS CONDENAÇÕES POR DANOS MORAIS - ART. 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PRECEDENTES DO STF - VALOR REPARATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 



    3 - APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA, COM DETERMINAÇÃO, E DESPROVIDO O RECURSO DA COMPANHIA AÉREA.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 178 da CF.



    O recurso não deve ser provido. O acórdão recorrido está alinhado com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 210 da Repercussão Geral), assentou que, por força do art. 178 da CF, em caso de conflito, as normas das convenções que regem o transporte aéreo internacional prevalecem sobre a legislação interna. Ocorre que a Convenção de Montreal nada fala a respeito de limites para condenação por danos morais, tendo ficado a discussão no Plenário deste Tribunal centrada no limite estabelecido para ressarcimento de danos materiais. Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho do voto do relator:



    “A disposição deixa claro o âmbito de aplicação da Convenção, que não alcança os contratos de transporte nacional de pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do art. 22.



    O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral.



    Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar declaração especial do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal.



    Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível.



    Assim, meu voto é no sentido de declarar a aplicabilidade do limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais.”



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



     Publique-se.



          Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator